Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. TRECHO DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA – NO SHOW. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE. CLÁUSULA ABUSIVA. COMPRA DE NOVO BILHETE DE VOLTA E GASTOS COM DESLOCAMENTO. RESSARCIMENTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA). CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A previsão de cancelamento de bilhete de retorno, pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show), caracteriza-se como abusiva, por ferir frontalmente os princípios e normas da legislação consumerista (art. 51, inciso I, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XV), assim como a Lei Civil (artigo 740).

2. Tal disposição coloca o consumidor em flagrante desvantagem, primeiro porque já integralizou o preço de acordo com as condições e custos da oferta. Segundo, não há equivalência de penalidade quando há cancelamento ou impedimento de embarque imposto pela própria companhia aérea. Terceiro, é vedado qualquer disposição que implique na perda integral das prestações pagas pelo contratante por força do inadimplemento.

3. É direito do passageiro desistir de embarcar. Se os custos já foram suportados pelo consumidor, não se evidencia qualquer prejuízo à companhia aérea.

4. A falha na prestação de serviços da companhia aérea é apta a ensejar caracterização da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ocasionando danos morais in re ipsa.

5. No caso de danos morais, a fixação do valor da indenização deve considerar as condições econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas servindo de prevenção e punição do ofensor.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.